Tribunal: STF
Processo: ADI 2998
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petição 61976/2020



    DECISÃO: Trata-se de solicitação formulada pela FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS LOCADORAS DE VEÍCULOS (FENALOC) para ingressar no feito como amicus curiae e opor embargos de declaração (doc. eletrônico 27) contra o acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos presentes autos.  



    Sustenta, em suma, que representa exclusiva e nacionalmente o segmento econômico de locação de veículos na esfera sindical, e que “há nítida relação de congruência entre os objetivos estatutários e finalidades institucionais da autora e o conteúdo material das normas questionadas em sede de controle abstrato”, já que “o trânsito de veículos é o resultado preponderante e desejado da atividade de locação de veículos, a qual se destina exatamente ofertar à sociedade alternativa de transporte e mobilidade”.  



    Alega que no julgamento dos RE 1.025.986 (Tema 1012 da repercussão geral), RE 1.016.605 (Tema 708 da repercussão geral), e da ADI 4612/SC “ocorreram diversas aplicações práticas em casos de direito tributário de conceitos fixados nesta ADI 2998”.  



    Afirma que o objetivo do ingresso como amicus curiae é a oposição de embargos de declaração para que se esclareça ser “competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte (Constituição, art. 22, IX), incluindo-se nessa competência privativa fixar que o veículo será licenciado e registrado conforme critérios e no local a serem fixados exclusivamente pela lei federal de trânsito”.  



    É o relatório. Decido.  



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil/2015  



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.  



    Percebe-se, portanto, que o novo Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.  



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amigo da Corte, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:  



    Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae.



    2. Agravo regimental não provido. (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 15-06-2018)  



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 



    2. In casu, a agravante tem por finalidade a representação de carreira jurídica, não possuindo aderência específica no segmento de planos de saúde, capaz de legitimá-la como expert técnica no setor, condição desejável para a atuação como amigo da Corte. 



    3. O amicus curiae não é parte, de forma que não deve ser admitido em processos de controle concentrado de constitucionalidade para sustentar argumentos meramente jurídicos. 



    4. Agravo desprovido. (ADI 5086 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 18-05-2018)  



    Ademais, a admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:  



    4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.



    5. É por isso que se tem entendido, no Supremo Tribunal Federal, que o pedido de intervenção de amicus curiae nos processos de controle concentrado, bem assim nos casos com repercussão geral reconhecida, deve ficar sob o crivo do Relator da causa que a aceitará ou não à luz de certos moderadores normativos, dois deles legalmente previstos (Lei 9.868/99) – (a) a relevância da matéria; (b) a representatividade do postulante, e outros dois jurisprudencialmente definidos; (c) a oportunidade (ADI 4071 AgR, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 16/10/09). e (d) a utilidade das informações prestadas (ADI 2321 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 10/6/05). Estes são os critérios de que hoje o Tribunal dispõe para distinguir, com um mínimo de objetividade, se a colaboração oferecida constitui um trunfo de consequências positivas para a qualidade do julgamento, ou uma medida supérflua, de reflexos inconvenientes para que a instrução da causa siga uma dinâmica regular e de razoável duração. Em outras palavras, esses padrões possibilitam que o Relator tenha condições de avaliar se determinada intervenção produz mais vantagens em termos de legitimidade do que desvantagens em termos de celeridade. É por isso que tanto a Lei 9.868/99, pelo seu art. 7º, § 2º, quanto o RISTF, pelo seu art. 323, § 3º, dispõem ser irrecorrível a decisão que delibera sobre a admissão formal de ingresso de amicus curiae. Portanto, embora possua uma dimensão geralmente benfazeja para a função política do processo - cuja maior receptividade dilata a sua capacidade de integrar diferentes narrativas de vida aos fundamentos da decisão a ser tomada – a participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal ainda possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza de diligência predominantemente instrutória, cuja apreciação está primariamente submetida ao Relator – ou, se este julgar necessário, ao escrutínio coletivo do Tribunal – não constituindo direito subjetivo dos requerentes.



    6. Essas características da figura do amicus curiae e a natureza da sua participação em juízo trazem significativas consequências no plano processual. A decisão que recusa a intervenção de amicus curiae não pode ser tida como prejudicial a um direito ou interesse – material ou processual – de quem a requereu, não configurando, por isso mesmo, uma situação de sucumbência. Trata-se de simples decisão de recusa de colaboração. Cumpre enfatizar, no ponto, nenhuma oferta de colaboração é obrigatoriamente exigível do Tribunal. Mesmo um pedido veiculado por entidade de larga representatividade e de íntima conexão com o tema debatido pode vir a ser rejeitado, caso tenha sido formalizado de maneira inoportuna ou quando a colaboração se tornar dispensável, nas circunstâncias do caso. Assim, considerando que a decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, está plenamente justificada a jurisprudência do Tribunal que nega legitimidade recursal ao preterido. (ADI nº 3.460/DF-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki , DJe de 11/3/15)  



    No caso, dos autos, o pedido de participação do amicus curiae é posterior ao julgamento da demanda, oportunidade na qual já formado o convencimento do Plenário acerca da controvérsia constitucional em discussão.  



    Além disso, a requerente não logrou demonstrar relação direta entre a norma objeto da presente ação e os interesses de seus associados. Pelo contrário, manifesta que o intento da contribuição à Corte é fixar competência legislativa privativa da União para questões de licenciamento e registro de veículos, matéria que destoa completamente do objeto da presente ação direta, a qual foi julgada procedente apenas para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito e declarar a nulidade da expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.  



    Por fim, revela-se impertinente a presente postulação de ingresso na qualidade de amicus curiae para fins de oposição de embargos de declaração tendo em vista que, em sessão de julgamento recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou sua iterativa jurisprudência quanto à ilegitimidade recursal do amicus curiae, inclusive para fins de oposição de embargos (ADI 5882 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023).  



    No mesmo sentido: ADI 3608 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 24-10-2022.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae e não conheço dos embargos de declaração de Federação Nacional das Empresas Locadoras de Veículos (FENALOC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator